Tribunal: TJDFT
Processo: 0711492-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Vistos. Nada a prover nos presentes autos. O Recurso de Apelação deve ser apresentado na instância de origem onde fora proferida a sentença (Processo número 0713076- 91.2018.8.07.0020). O que de fato ocorreu, conforme se observa em consulta processual do feito em referência. Nesses termos, preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à SUDIA para cancelamento da distribuição. Publique-se. Cumpra-se.